Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702027-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA DORNELAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Há intervenção do Ministério Público nos presentes autos. Intime-se o órgão do Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal para manifestação. Brasília, 28 de abril de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator